Tribunal: STF
Processo: RHC 120472
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Dosimetria da pena. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A legislação vigente faculta ao relator o julgamento monocrático de pedidos contrários à orientação predominante no Tribunal. 2. Não é possível às instâncias extraordinárias analisar dados fáticos da causa para redimensionar a pena determinada pelo Juízo competente. 3.  No caso, a pena do agravante pela prática do delito de homicídio foi fixada com base em elementos objetivamente produzidos na instrução criminal, não sendo possível acolher o pedido de revisão da dosimetria penal sem o reexame do material probatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.